Tribunal: TJES
Processo: 5002726-44.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002726-44.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOSE CHAVIER DA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de dúvida quanto à autenticidade da assinatura constante no termo de adesão apresentado pela entidade recorrente, o que demanda a produção de prova pericial grafotécnica. Avaliação da competência do Juizado Especial diante da complexidade probatória da controvérsia.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise comparativa entre a assinatura aposta no termo de adesão e nos documentos pessoais do autor não permite concluir, de plano, pela falsidade ou veracidade da contratação. A existência de semelhança entre as assinaturas e a controvérsia sobre a manifestação de vontade exigem a realização de perícia técnica, medida incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

A necessidade de instrução probatória mais aprofundada enseja o reconhecimento da incompetência do Juízo, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A existência de dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura constante em contrato, cuja elucidação exige a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, impondo a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002726-44.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO(A): JOSE CHAVIER DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e declarou indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de dúvida quanto à autenticidade da assinatura constante no termo de adesão apresentado pela entidade recorrente, o que demanda a produção de prova pericial grafotécnica. Avaliação da competência do Juizado Especial diante da complexidade probatória da controvérsia.

RAZÕES DE DECIDIR

A análise comparativa entre a assinatura aposta no termo de adesão e nos documentos pessoais do autor não permite concluir, de plano, pela falsidade ou veracidade da contratação. A existência de semelhança entre as assinaturas e a controvérsia sobre a manifestação de vontade exigem a realização de perícia técnica, medida incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

A necessidade de instrução probatória mais aprofundada enseja o reconhecimento da incompetência do Juízo, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A existência de dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura constante em contrato, cuja elucidação exige a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, impondo a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor do sindicato requerido, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição da quantia adimplida e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora a título de “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777” no valor de R$R$27,61 (vinte e sete reais e sessenta e um centavos) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes, bem como DETERMINAR à parte ré que se abstenha de efetuar descontos referentes à referida rubrica no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a ré a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, no valor total de R$729,26 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), além dos que vierem a ser efetuados no curso do processo, também em dobro, com juros de mora pela SELIC referente ao montante descontado (dele deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido; IV) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso (desconto indevido, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). Juros de mora e correção monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários, com fulcro nos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em sede de Recurso Inominado, o sindicato requerido alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, necessária para comprovar a ciência da parte autora quanto à adesão e ausência de vício de consentimento. Sustenta, ainda, a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da demanda e da necessidade de perícia digital, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei 9.099/95). No mérito, defende a legalidade da filiação e dos descontos, com base em documentos apresentados, incluindo autorização, biometria facial e gravação de áudio, afirmando que não houve impugnação específica pela parte autora. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, que eventual restituição seja simples, e não em dobro. Impugna também a condenação por danos morais, por ausência de prova de abalo à honra ou personalidade, tratando-se de mero aborrecimento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial.

Examinando os autos, verifica-se que o recorrente, em sua contestação, apresentou suposto instrumento contratual firmado pelo autor, no qual consta autorização para descontos mensais em seu benefício previdenciário, em favor da entidade demandada.

As assinaturas constantes na Ficha de Sócio (termo de adesão – Id nº 14199023) e na Autorização para Descontos (Id nº 14199023) apresentam semelhança com aquelas constantes no documento de identificação do autor (Id nº 14199001) e na procuração por ele firmada (Id nº 14199000). Todavia, referida semelhança não é suficiente, por si só, para atestar a autenticidade da assinatura, tampouco para afastar, de forma categórica, a alegação de falsidade.

Diante disso, impõe-se a realização de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no documento apresentado pelo recorrente, como forma de garantir a adequada instrução probatória e a busca pela verdade real.

Dessa forma, diante da similitude entre as assinaturas e da dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora, conclui-se pela necessidade de produção de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Em consonância com a jurisprudência consolidada, a existência de assinatura semelhante, desacompanhada de elementos que evidenciem de forma inequívoca a falsidade, impõe a necessidade de perícia grafotécnica. Trata-se, portanto, de demanda que demanda instrução probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, o que acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo. Nota-se:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, nos termos do artigo 3º, caput, c/c o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual restam prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da referida legislação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)